Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713518-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (“S.A. PAULISTA”), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736253-10.2019.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação, nos termos da seguinte decisão (ID 182673605, dos autos de origem): “Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 162621528 apenas para suspender a prática de atos de expropriação do patrimônio da codevedora CONSTRAN S/A. - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO até que sobrevenha a extinção de sua recuperação judicial, que tramita nos autos de n.o 1069420-76.2017.8.26.0100 perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP. Lado outro, apura-se do dispositivo da sentença de id. 114661089 que as codevedoras foram condenadas solidariamente ao pagamento da dívida exequenda, devendo o cumprimento de sentença prosseguir normalmente em desfavor da executada S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO que, muito embora intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença (id. 159088763), não demonstrou a quitação da dívida. Concedo à parte credora, por conseguinte, prazo de 15 dias para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, já contemplando a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, para fins de penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela executada S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO em instituições bancárias, na forma do artigo 835 c/c artigo 854, ambos do CPC.” Opostos embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 188792370) Em suas razões recursais, defende a expropriação do patrimônio da codevedora Contran S/A, porque o crédito perseguido é extraconcursal, não se submetendo ao quadro geral de credores, nem ao plano de recuperação. Conclui, assim, pela competência do Juízo de origem para os atos de expropriação da codevedora, de forma a afastar a sua responsabilidade integral da dívida. Reforça que a condenação deve ser limitada à proporcionalidade de sua participação no consórcio. Alega que “as partes – quando da “criação” do Consórcio de empresas - delimitaram o percentual de participação de cada consorciada no referido consórcio, de modo que a responsabilidade destas, por quaisquer eventos danosos ocorridos em face do cliente e/ou terceiros, deveriam se limitar ao percentual participativo indicado acima.” (ID 57542463) Reforça que, caso não seja deferido o efeito suspensivo no presente recurso, sofre o risco de ser aperfeiçoada constrição integral do débito. Destarte, requere o efeito suspensivo ativo à decisão “a fim de suspender imediatamente os efeitos/eficácia da r. decisão agravada sobretudo da ordem de penhora, inscrição nos órgãos de proteção de crédito e das pesquisas de bens, determinada pelo MM Juízo a quo sobre os bens as contas correntes da Agravante;” Preparo devidamente recolhido (ID 57543265 e ID 57543266). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se inexistir os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, senão vejamos. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que a exequente persegue o crédito oriundo da venda de mercadorias, cujo débito exequendo totaliza R$ 72.962,76 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de cálculos apresentada nos autos de origem. (ID 158928039) Com efeito, a despeito da discussão que se encerra se o crédito exequendo é concursal ou extraconcursal, o que será por certo matéria de fundo a ser analisado no julgamento do mérito do presente recurso, cumpre ressaltar, desde logo que, o col. Superior Tribunal de Justiça tem definido que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais. Confira-se: “3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023) Ademais, em tese, por se tratar de devedores solidários, o crédito pode ser cobrado na integralidade de um dos codevedores, admitindo o regresso da cota parte, conforme prevê o art. 283, do Código Civil. Assim, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator